Tribunal: TJDFT
Processo: 0739644-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ATIPICIDADE. TEMOR NÃO CONFIGURADO. FURTO. ESCUSA ABSOLUTÓRIA PREVISTA NO ARTIGO 18I, I, DO CP. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Embora o crime de ameaça seja formal, o que significa que prescinde de um resultado naturalístico, somente se concretiza quando o agente causa fundado temor, intimidação ou abalo psíquico à vítima, por meio de gestos, escritos ou palavras, o que não restou comprovado nos autos.
2. É isento de pena o réu que subtraia coisa alheia móvel, sem violência ou grave ameaça, durante a constância da união conjugal, nos termos da escusa absolutória prevista no art. 181, I, do CP, a qual, por determinação constitucional e por meio de interpretação extensiva, deve ser estendida à união estável.
3. Recurso conhecido e provido.